Tribunal: TJDFT
Processo: 0739079-02.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0739079-02.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JULIANA SALES NETO ROCHA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JULIANA SALES NETO ROCHA contra decisão proferida pelo Juízo da 19a Vara Cível de Brasília, nos autos da Ação Revisional de Contrato Bancário (autos n.o 0752339-17.2023.8.07.0001) ajuizada em face de BANCO DO BRASIL S.A., que indeferiu o pedido de destituição da perita judicial, sob o fundamento de ausência de elementos concretos que demonstrassem a parcialidade da profissional ou a nulidade do laudo pericial apresentado, bem como pela inexistência de prejuízo ao contraditório, uma vez que o assistente técnico da parte agravante apresentou parecer nos autos. O Juízo acrescentou que a perita identificou em seu lado que o montante comprometido da renda líquida da autora superou os 35% (39,85%), porém não ficou claro se seu trabalho chegou a analisar o spread bancário decorrente de tais contratos e, em razão disso, determinou a intimação da perita para se manifestar objetivamente em 10 dias e, sendo o caso de proceder-se com a perícia para análise do ponto questionado nesta decisão, deverá apontar quais documentos seriam exigíveis do Banco do Brasil para elucidar o ponto (ID no 247591034). O pedido liminar foi indeferido (ID no 76214776). Em petição de ID no 77880259, a parte agravante requer a desistência do presente recurso. Ante o exposto, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA do recurso pleiteado pela parte agravante para que produza seus jurídicos e legais efeitos e, em consequência, declaro extinto o recurso, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VIII c/c art. 998, ambos do Código de Processo Civil. Procedam-se à baixa e ao arquivamento. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador